Tribunal: TJDFT
Processo: 0714608-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. FALSA CENTRAL DE RELACIONAMENTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo firmado mediante fraude, a suspensão dos respectivos descontos das parcelas, bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 7.10.2023, ao utilizar o caixa eletrônico, a recorrida teria sido surpreendida ao consultar seu extrato bancário, no qual constava a concessão não solicitada de um empréstimo de R$ 25.000,00. Além disso, aduz que foram realizadas três transações para uma conta poupança desconhecida e o pagamento de impostos no estado de São Paulo, totalizando R$ 9.314,44. A recorrida alega que é pessoa idosa, sem histórico de outros empréstimos, e que contestou as transações, mas não obteve êxito. Aduz ter sido vítima de fraude bancária ao fazer uso do caixa eletrônico, sendo que todas as transações fraudulentas foram lançadas em seu extrato na mesma data em que as contestou. Outrossim, relata que os lançamentos desconhecidos também foram encontrados em sua fatura do mês seguinte, totalizando um prejuízo material de R$ 10.588,27, considerando juros, tarifas e tributos. Devido à concessão fraudulenta do empréstimo, a recorrida já teria efetuado o pagamento de quatro parcelas, totalizando um prejuízo de R$ 4.729,44. Pelo exposto, pede a reparação do seu prejuízo, a anulação do contrato de empréstimo vinculado à sua conta bancária, além de indenização por danos morais.
4. O Juízo de origem concluiu pela aplicabilidade do enunciado sumular n. 479 do STJ, visto que se caracterizou hipótese de fortuito interno às atividades do recorrente.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que inexistiu falha em seus mecanismos de segurança, uma vez que as transações teriam sido realizadas pela própria recorrida. Com isso, alega excludente de responsabilidade com base na culpa exclusiva da consumidora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a improcedência dos pedidos.
6. Contrarrazões ao ID 60327212.
III. Questão em discussão
As questões devolvidas a esta e. Turma Recursal versa sobre eventual responsabilidade do recorrente acerca dos danos alegados pela recorrida.
IV. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Contudo, no caso específico dos autos, o conjunto probatório não evidencia falha na prestação do serviço, especialmente no que tange à segurança dos dados pessoais da recorrida, conforme se evidenciará.
10. Da análise das declarações prestadas pela recorrida à autoridade policial, conforme o boletim de ocorrência anexado ao ID 60327116, verifica-se, de acordo com as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375 do CPC), que a recorrida foi vítima do golpe denominado “phishing”. Com isso, ao acessar “link” malicioso enviado ao seu aparelho de telefonia celular, a própria recorrida expôs seu dispositivo informático a vulnerabilidades, as quais possibilitaram aos golpistas o pleno acesso à sua conta corrente, sem a interferência dos prepostos do banco recorrente. Cabe salientar que a recorrida inseriu sua senha de segurança no sistema que acreditava ser do recorrente, a fim de resgatar supostos pontos de programa de milhagens, mas, com esse ato, repassou sua senha pessoal ao estelionatário.
11. Universalizar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na teoria do fortuito interno, em razão do risco integrar a atividade econômica, é fazer tábua rasa aos preceitos basilares da responsabilidade civil, esquecendo-se do mínimo, qual seja, conduta, ainda que omissiva. Ao contrário, as regras de experiência demonstram que há validador de boletos nos “sites” oficiais, a fim de evitar que o consumidor seja vítima de fraudes de criminosos, que praticam estelionato pela “internet”. Portanto, diante do mínimo lastro probatório da conduta omissiva dos recorrentes, na hipótese dos autos, há fortuito externo que rompe o nexo causal, em razão de ato de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC (Acórdão no 1600010, 1a Turma Recursal).
12. Outrossim, colha-se o precedente do STJ sobre o tema: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social" (STJ, REsp 2.015.732/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20.6.2023, DJe de 26.6.2023).
13. Quanto à condenação a título de danos morais, esta deve ser afastada, à míngua de provas de participação dos prepostos do recorrente para a consecução da fraude, de modo que não se identifica nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta do alegado ofensor e, com isso, o dever de indenizar com base na prática de ato ilícito (artigos 186 e 927 do Código Civil), que não ocorreu na hipótese.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 14, §3o, inciso II, do CDC.
Artigos 186 e 927 do Código Civil.
Jurisprudências relevantes citadas:
Súmula 479 do STJ.
STJ, REsp 2.015.732/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20.6.2023, DJe de 26.6.2023.